Tribunal: TCU
Processo: 046.767/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0412/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 662173, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Reconstrução de 120km de estradas vicinais, recuperação de 10.000 de pavimentação de vias urbanas e reconstrução de 32 pontes localizadas no município de Ibaiti-PR (no da TCE no sistema: 2274/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11838/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Luiz Carlos Pete dos Santos, ex-prefeito, e do Município de Ibaiti, PR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante termo de compromisso firmado com o objetivo de reconstruir estradas vicinais e pontes, e recuperar pavimentação de vias urbanas da municipalidade. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a¿prescrição¿para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União;¿¿ considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente;¿¿¿ considerando a data de apresentação da prestação de contas como final como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (11/01/2011, peça 6);¿¿ considerando que o primeiro ato inequívoco de apuração do fato ocorreu em 24/04/2014, quando da emissão do Relatório de Visita Técnica 14/2014 (peça 17);¿ considerando que o ato de apuração seguinte - emissão do Parecer Técnico 368/2018 (peça 18) - ocorreu apenas em 28/12/2018; considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a¿prescrição¿das pretensões punitiva e ressarcitória, em razão da ausência de atos processuais por mais de três anos;¿ considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição;¿¿ Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 2o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo.¿ 1. Processo TC- Processo 046.767/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Carlos Pete dos Santos (XXX.805.089-XX); Prefeitura Municipal de Ibaiti - PR (77.008.068/0001-41). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Juventino Antonio de Moura Santana (OAB-PR 37.806), representando Prefeitura Municipal de Ibaiti - PR. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.